Tribunal: TJES
Processo: 5008072-82.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008072-82.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA PORCINO SILVA
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRATAMENTO NÃO CONCLUÍDO. CLÍNICA FRANQUEADA QUE ENCERROU AS ATIVIDADES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA. REJEITADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA CAUSA. DANO MATERIAL COMPROVADO. VALOR DESPENDIDO PELA CONSUMIDORA PARA FINALIZAÇÃO DO TRATAMENTO COM OUTRO PROFISSIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ROSANGELA PORCINO SILVA, para condenar a recorrente, de forma solidária com a ré KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA, ao pagamento de R$ 16.000,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de prova pericial. No mérito, reitera a ausência de responsabilidade pelos atos da franqueada e impugna a existência dos danos materiais e morais.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analiso, inicialmente, as preliminares arguidas.

A recorrente sustenta não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que o contrato foi firmado exclusivamente com a clínica franqueada.

A preliminar não merece acolhida.

A relação jurídica em análise é eminentemente de consumo, devendo ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. Conforme a teoria da aparência e a responsabilidade solidária que rege a cadeia de fornecedores (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC), todos que participam da introdução do serviço no mercado e auferem vantagem econômica respondem solidariamente por eventuais vícios ou defeitos.

No caso dos autos, é incontroverso que a clínica prestadora do serviço utilizava a marca e todo o modelo de negócio da franqueadora, ora recorrente. Para o consumidor, a imagem que se projeta é a da "ODONTOCOMPANY", uma marca nacionalmente conhecida, o que gera a legítima expectativa de que a qualidade e a garantia do serviço estão atreladas à força da franqueadora.

Dessa forma, a franqueadora integra a cadeia de consumo e se beneficia economicamente da marca que ostenta, devendo responder solidariamente perante o consumidor por falhas na prestação do serviço de suas franqueadas.

Rejeito, pois, a preliminar.

A recorrente alega a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial para aferir a falha no tratamento.

Sem razão, contudo. A controvérsia central não reside na complexidade técnica do tratamento odontológico, mas sim na sua não conclusão. A revelia da primeira ré (a clínica franqueada) e a robusta prova documental apresentada pela autora são suficientes para comprovar que o serviço, embora pago, foi interrompido e não finalizado. A análise da falha, portanto, prescinde de perícia técnica, não havendo que se falar em incompetência deste juízo.

Rejeito a preliminar.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Restou incontroversa a falha na prestação do serviço, consistente no abandono do tratamento odontológico da autora após o pagamento integral do valor contratado. A revelia da ré KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA torna verdadeiros os fatos narrados na inicial quanto à não finalização do serviço.

O dano material está devidamente comprovado, correspondendo ao valor total pago pela consumidora à clínica requerida (R$ 16.000,00) por um tratamento que não foi concluído. Diante da rescisão do contrato por culpa exclusiva das rés, a devolução integral da quantia paga é medida que se impõe para o retorno das partes ao
status quo ante
, evitando o enriquecimento ilícito da fornecedora.

O dano moral, por sua vez, está claramente configurado. A situação vivenciada pela autora ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano. A frustração de não ter o tratamento de saúde e estético concluído por mais de três anos, somada ao encerramento inesperado das atividades da clínica e à necessidade de buscar um novo profissional, causa angústia, aflição e abalo psicológico que merecem reparação.

O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)